Tribunal: TJSP
Processo: 2038891-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução da ordem de R$ 385,89, com honorários advocatícios fixados em dez por cento desse valor. Caso de arbitramento por apreciação equitativa. Código de Processo Civil em vigor, Artigo 85, § 8o. Recurso provido para fixá-los em quinhentos reais, considerado o pequeno proveito econômico, o modesto valor da execução, de R$ 1,699,15, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução da ordem de R$ 385,89, com honorários advocatícios fixados em dez por cento desse valor. Caso de arbitramento por apreciação equitativa. Código de Processo Civil em vigor, Artigo 85, § 8o. Recurso provido para fixá-los em quinhentos reais, considerado o pequeno proveito econômico, o modesto valor da execução, de R$ 1,699,15, e a singeleza do trabalho profissional. Recurso provido.